Tribunal: TJMT
Processo: 1014428-21.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014428-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARLON LIMA DE JESUS MARCIANO - CPF: 784.200.162-68 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), VALDOMIRO TONETI - CPF: 370.197.168-49 (EMBARGANTE), MARLI TONETE - CPF: 052.495.988-97 (EMBARGANTE), JOSE TONETE SOBRINHO - CPF: 004.676.088-14 (EMBARGANTE), VALDERNEI TONETE - CPF: 004.654.358-90 (EMBARGANTE), JOSE RENATO SAMPAIO TOSELLO - CPF: 779.627.968-04 (EMBARGADO), DALVA DE JESUS TAVARES TOSELLO - CPF: 062.030.398-02 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1014428-21.2022.8.11.0000 – Paranatinga.

Embargante:
Valdomiro Toneti

Embargados:

José Renato Sampaio Tosello e Dalva de Jesus Tosello

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS – POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DIVISÓRIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO– DESCABIMENTO – PRECLUSÃO – ALEGADO FATO NOVO - ARRENDAMENTO DA ÁREA LITIGIOSA -
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1014428-21.2022.8.11.0000 – Paranatinga.

Embargante:
Valdomiro Tonetti e Outros.

Embargados:

José Renato Sampaio Tosello e Dalva de Jesus Tosello.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Valdomiro Tonetti e Outros
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1014428-21.2022.8.11.0000, que negou provimento ao recurso no qual se objetiva a reforma da decisão que determinou a suspensão da ação de divisão.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada possui omissão, porque omitiu quanto ao principio da duração razoável do processo e celeridade processual, porque o processo já perdura por mais de 30 anos, sendo suspenso por mais de 1 (um) ano.

Segue alegando a urgência determinante para o prosseguimento do feito, pois o deferimento da suspensão até o trânsito em julgado supera os limites da razoabilidade.

Pontua que o processo apresentou uma mudança do objeto, consistente no arrendamento da área litigiosa, da qual os embargantes são coproprietários, e pontua que em razão de tal circunstancia houve

fato superveniente e substancial que alterou a situação da lide, razão pela qual é cabível o deferimento para que seja dado o prosseguimento na ação de divisão.

Prequestiona a questão infraconstitucional e constitucional ventilada nos autos, e requer, por fim, seja suprido o vício apontado.

Os embargados apresentaram contrarrazões no Id n. 143372186, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1014428-21.2022.8.11.0000 – Paranatinga.

Embargantes:
Valdomiro Tonetti e Outros.

Embargados:

José Renato Sampaio Tosello e Dalva de Jesus Tosello.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto ao princípio da duração razoável do processo e celeridade processual, porque o processo está suspenso por mais de 1(um) ano, bem como quanto a ocorrência de fato superveniente e substancial que alterou a situação da lide, a dar ensejo ao prosseguimento na ação de divisão.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado, pontuando as razões de decidir pelas quais manteve a suspensão da ação de divisão na origem.

Em relação à questão tida por omissa, constou da
ratio decidendi
do acórdão embargado que:

“ [...]
o
pleito de prosseguimento da ação de divisão não se legitima, seja em razão da prejudicialidade externa, em relação a ação demarcatória, que deve ser julgada primeiramente, seja porque esta própria Corte de Justiça, em duas oportunidades, por meio do Recurso de Agravo de Instrumento nº 155.414/2013 da minha relatoria, e posteriormente, através de decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº

42.962/2016 , ambas confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.651.879-MT de relatoria do Ministro Raul Araújo, mantiveram a ordem de suspensão da ação divisória até julgamento final da ação demarcatória, mostrando-se, assim, preclusa a pretensão.

[...]

o contexto fático dos autos corrobora que a condição estipulada (transito em julgado da ação demarcatória) não se implementou, ademais, não houve nenhum outro fato superveniente e substancial, que alterasse a situação anterior.
[...]” Id n. 135073160.

Assim, não há que se falar em omissão, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022